Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS BRANDO (ABERTO). REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condição de reincidente do apelante, ainda que não seja específico e tenham sido consideradas neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, justifica a imposição do regime prisional inicial semiaberto para a sua adequada retribuição e ressocialização.

2. Incabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis da pena, quando os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP não estão preenchidos.

3. Recurso conhecido e desprovido.